Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0702449-83.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDO FAUSTINO DA ROCHA JUNIOR PACIENTE: MATEUS VIDAL FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GERALDO FAUSTINO DA ROCHA JÚNIOR, em favor de MATEUS VIDAL FREIRE, devidamente qualificado nos autos, em virtude da decisão (ID 22726107) proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do ora paciente. Narrou o impetrante, em singela síntese, que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, em razão de suspeita de sua participação no crime de latrocínio tentado; que por meio da decisão ID 77337973 o d. Magistrado a quo acolheu a representação e decretou a prisão temporária do ora paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias; que o respectivo mandado de prisão foi cumprido no dia 5/1/2021, bem como que paciente permanece custodiado no Departamento de Polícia Especializada – DPE. Pediu, ao final, o deferimento de medida liminar para que o paciente fosse posto em liberdade, ainda que mediante a imposição das medidas previstas no artigo 319, do CPP, e, no mérito, que pugnou pela concessão da ordem. A liminar foi indeferida conforme decisão ID 22753121. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ID 22805890. Manifestação da 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela denegação da ordem, advertindo também sobre a iminente perda superveniente do objeto em razão do tempo decorrido desde a efetiva prisão temporária do paciente (ID 23045261). Em informações complementares (ID 23150537), o d. Magistrado da Vara Criminal de Sobradinho noticiou que a prisão temporária do paciente não foi prorrogada e tampouco convertida em preventiva. É o breve relatório. DECIDO Considerando a informação de que o mandado de prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, foi cumprido em 5/1/2021, bem como a notícia da autoridade apontada como coatora de que não houve prorrogação desta ou conversão em prisão preventiva, a perda do objeto está evidenciada, conforme anotado pelo MP, ensejando a prejudicialidade do presente writ, na forma do artigo 659 do Código de Processo Penal. Desta forma, julgo prejudicado o presente habeas corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, inc. XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator